Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024083-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IARA SOARES DOS SANTOS - CPF: 867.862.705-06 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Tratando-se de indenização por dano moral, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IARA SOARES DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
no 1024083-64.2017.8.11.0041 (PJE),
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito questionado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC/IBGE e juros de mora desde a citação. Além disso, fixou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, diz que o valor da indenização por danos morais está aquém do dano sofrido, razão pela qual requer a sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como postula que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, consoante a Sumula 54 do STJ (id. 41923163).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 41923167).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 41923143).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
IARA SOARES DOS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sob alegação de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de supostos débitos junto à requerida no importe de R$331,86 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), decorrente do contrato no 867962705000006, que declara desconhecido e inexistente.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito questionado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC/IBGE e juros de mora desde a citação. Além disso, fixou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

Irresignada, a apelante, como única matéria recursal, defende que o valor da indenização por danos morais está aquém do dano sofrido, razão pela qual requer a sua majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pede a alteração do
dies a quo
dos juros.

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração o valor da dívida tida por indevida que acarretou a negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito (
R$331,86)
, importância essa que guarda perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos.

Neste norte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – DANO MORAL –
VALOR FIXADO COM RAZOABIIDADE – MANUTENÇÃO
– APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado o débito, a inscrição em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação.
O valor do dano moral fixado na sentença com razoabilidade não comporta redução
. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal”.
(N.U 1005920-56.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, APELAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tenho que assiste razão à apelante, uma vez que se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a atualização deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –
TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ
. É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”.
(N.U 0000179-07.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020